Tribunal: TJDFT
Processo: 0733280-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Presentes os requisitos legalmente exigíveis para a manutenção da prisão preventiva do paciente (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal), por ocasião da sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, como meio de garantir a ordem pública considerando a periculosidade da agente, além de ter permanecido preso durante a instrução processual, não há constrangimento ilegal a ser dissipado pelo remédio constitucional.
2. Ordem denegada.